Tribunal: TJPA
Processo: 0819443-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819443-67.2024.8.14.0301

APELANTE: PEDRO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Pedro Vitor Ferreira de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com tutela de urgência movida contra a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O autor foi excluído do sistema de cotas raciais no concurso para Oficial de Justiça Avaliador Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após decisão da Comissão de Heteroidentificação que não validou sua autodeclaração como negro/pardo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais violou o princípio da presunção de veracidade da autodeclaração racial; (ii) estabelecer se a revisão judicial da decisão da Comissão de Heteroidentificação é admissível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 12.990/2014 estabelece a autodeclaração como critério inicial para a concorrência às vagas reservadas, mas permite a adoção de mecanismos de heteroidentificação para evitar fraudes, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ADC nº 41).

4.

A Comissão de Heteroidentificação, composta por especialistas, fundamentou sua decisão exclusivamente na análise fenotípica do candidato, critério aceito pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para aferição da identidade racial.

5.

A exclusão do candidato foi ratificada em instância recursal administrativa, garantindo o contraditório e a ampla defesa, não havendo ilegalidade ou abuso de poder na decisão administrativa.

6.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos, mas não pode substituir a avaliação técnica da comissão por juízo próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou ausência de motivação, o que não se verifica nos autos.

7.

A participação do recorrente em outros concursos na condição de cotista não tem efeito vinculante, pois a autodeclaração tem validade apenas para cada certame, conforme previsto no edital e na Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A adoção de critérios subsidiários de heteroidentificação para a verificação da autodeclaração racial é legítima e visa garantir a efetividade da política de cotas raciais, prevenindo fraudes.

2.

A decisão da Comissão de Heteroidentificação, quando devidamente motivada e ratificada em instância recursal administrativa, não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, salvo em casos de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.990/2014, art. 2º; Resolução nº 203/2015 do CNJ, art. 5º, § 1º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41; STJ, AgInt no RMS nº 61.579/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.7.2022; STJ, AgInt no RMS nº 61.406/MS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.12.2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0856885-09.2020.8.14.0301, rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.11.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.03.2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida em desfavor da
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV).

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que foi aprovada no concurso para oficial de justiça avaliador federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), concorrendo às vagas reservadas a candidatos negros. No entanto, foi reprovado pela Comissão de Heteroidentificação, mesmo após a interposição de recurso administrativo, cuja decisão manteve a exclusão do autor do sistema de cotas raciais.

Assim, defendeu que sua exclusão do certame foi arbitrária e desarrazoada, sustentando que já fora reconhecido como pertencente ao grupo racial pardo/negro em concursos públicos anteriores, além de apresentar laudo médico atestando seu fenótipo.

Ao final, requereu tutela antecipada de urgência para que fosse mantido no concurso concorrendo como candidato negro.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
Deve prevalecer, portanto, a decisão da comissão criada com a finalidade específica de analisar os candidatos autodeclarados negros e pardos, não sendo cabível, salvo em hipóteses absolutamente

excepcionais, a substituição do parecer da comissão pela apreciação subjetiva do Juízo sobre o preenchimento ou não de critérios fenotípicos pelo candidato.

Desta feita, a improcedente do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.
(...)"

Inconformado com a sentença,
Pedro Vitor Ferreira de Almeida
interpôs recurso de apelação (Num. 22485725 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a interferência judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos administrativos praticados na condução do certame em discussão.

Alega que foi aprovado como cotista em outros concursos públicos, mencionando especificamente certames do Ministério Público do Estado do Pará, Tribunal de Justiça do Ceará e Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e que sua exclusão no concurso do TJDFT ocorreu sem motivação suficiente.

Afirma, ainda, que a decisão administrativa violou o princípio da presunção de veracidade da autodeclaração racial e que, diante da existência de dúvida razoável, deveria prevalecer a autodeclaração do candidato, conforme previsto na legislação e em precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o retorno do apelante ao certame, garantindo-lhe a continuidade na concorrência às vagas reservadas a candidatos negros.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a decisão da Comissão de Heteroidentificação foi devidamente fundamentada e respaldada em critérios objetivos, não cabendo ao Judiciário revisá-la. Aduziu que a banca responsável pela avaliação fenotípica foi composta por especialistas e que a exclusão do candidato do sistema de cotas atendeu aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Além disso, sustentou que a participação do Poder Judiciário no caso não poderia implicar na substituição da avaliação técnica da banca por uma decisão judicial. (Num. 22485738).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, que determinou a redistribuição do feito as Turmas de Direito Público (Num. 22750752 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 22878457 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 22963174).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na análise da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, mantendo a decisão proferida pela comissão especialmente constituída para avaliar a autodeclaração de candidatos negros e pardos.

Nesse contexto, o autor insurge-se contra o ato administrativo que o excluiu do sistema de cotas raciais no concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade n. 41, em 8 de junho de 2017, decidiu pela constitucionalidade dos critérios de heteroidentificação definidos pela Comissão do Concurso Público.

Extrai-se do voto do Ministro Luís Roberto Barroso:

“(...) Não existem raças humanas sob o ponto de vista genético. As diferenças que separam brancos e negros no aspecto do genótipo são insignificantes e puramente superficiais. Como é natural, essa descoberta significativa da ciência não acabou com o racismo enquanto fenômeno social; apenas serviu para deixar ainda mais claro o quanto essa forma de menosprezo ao outro é cruel, arbitrária e autointeressada. Essa questão já foi objeto de manifestação por parte do STF, que rejeitou a ideia de que a inexistência biológica de raças humanas teria tornado insubsistente o racismo e as demais formas de preconceito baseado no fenótipo ou em fatores correlatos. Feita a observação, é preciso reconhecer que a definição de critérios objetivos para identificar os beneficiários de eventuais programas de cotas de viés racial esbarra em dificuldades variadas.

Dentre todas as opções, a que parece menos defensável pe o exame do genótipo, uma vez que o preconceito no Brasil parece resultar, precipuamente, da percepção social, muito mais do que da origem genética. A partir desse ponto, porém, a eleição de determinado critério parece envolver avaliações de conveniência e oportunidade, sendo razoável que sejam levados em conta fatores inerentes à composição social e às percepções dominantes em cada localidade. O sistema da autodeclaração, que tem sido adotado com maior frequência no país, apresenta algumas vantagens, sobretudo no que diz respeito à simplificação dos procedimentos e ao fato de se privilegiar a autopercepção, a partir do fenótipo - das características exteriores do organismo. Ela encoraja, ainda, os indivíduos a assumirem a sua raça, contribuindo para o reconhecimento dos negros na sociedade brasileira. Há, todavia, problemas associados a esse modelo. Em especial, o risco de oportunismo e idiossincrasia, que poderia levar ao parcial desvirtuamento da política pública. Esse fato foi apontado pelo Professor Daniel Sarmento, que afirmou que "é evidente que a inexistência de mecanismos de controle abre espaço para autodeclarações oportunistas, da parte de pessoas que não se consideram efetivamente pertencentes a grupos raciais e historicamente discriminados".

Atenta aos méritos e deficiências do sistema de autodeclaração, a Lei n. 12.990/2014 definiu-o como critério principal para a definição dos beneficiários da política. Nos termos de seu artigo 2.º, determinou que
"poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
".

Porém, instituiu norma capaz de desestimular fraudes e punir aqueles que fizerem declarações falsas a respeito de sua cor. Nesse sentido, no parágrafo único do mesmo artigo 2.º, estabeleceu que
"na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis"

Para conferir efetividade ao referido dispositivo, entendo que a adoção de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, para a concorrência às vagas reservadas, revela-se legítima, na medida em que coíbe práticas fraudulentas e assegura a concretização dos objetivos da política de cotas.

Dentre os mecanismos que podem ser empregados para esse fim, destacam-se: a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do certame; a apresentação de fotografias; e a constituição de comissões de avaliação com composição plural para a realização de entrevistas em momento subsequente à autodeclaração.

A principal dificuldade, contudo, reside na definição de um método eficaz para a identificação dos beneficiários da política de cotas e na detecção de eventuais declarações fraudulentas, especialmente diante do elevado grau de miscigenação da população brasileira, o que torna a aferição fenotípica um desafio de grande complexidade.

É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos [da] Lei n. 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados.

Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

Baseando-se na análise do fenótipo, a Comissão de Heteroidentificação não convalidou a autodeclaração do requerente, impedindo-o de permanecer no concurso público às vagas previstas na Lei n. 12.990/2014 - negros e pardos (cotas raciais) -, fundamentando que
: "através de um Comissão de Heteroidentificação, e segundo as fontes que fundamentam este parecer, a análise da autodeclaração foi RECUSADA por unanimidade dos votos dos membros da Comissão, visto que os fenótipos do candidato não os caracterizam como indivíduos potencialmente preteridos pela sua condição negroide.
Cabe esclarecer que a avaliação e validação da autodeclaração são observadas exclusivamente as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento, não sendo considerados a hereditariedade ou quaisquer registros ou documentos pretéritos
, conforme Incisos 1º e 2º do Art. 9 da Portaria Normativa nº 4. Por fim, cabe ainda ressaltar que a Comissão foi constituída por 5 membros especializados e com vasta experiência na temática.
O recurso ora apresentado foi submetido a uma nova Comissão Recursal de Heteroidentificação, constituida por 3 membros diferentes da Comissão inicial, e segundo a política de ações afirmativas
,
modalidade onde as cotas raciais, destinam-se às pessoas negras, a Comissão Recursal entendeu, também, por unanimidade que o candidato NÃO é considerada como sendo uma pessoa negra que sofra preconceito de marca.
No recurso apresentado o candidato afirma ser pardo, o que corrobora com o que estabelece a Lei 12.990/2014 que cria cotas para pessoas negra ou pardas com fenótipos negroide. A Comissão fundamenta o parecer na Normativa nº 4/2018, que a avaliação deve se restringir as características fenotípicas, desconsiderando quaisquer documentos, analise fototipica da pele e/ou outra avaliação pretérita. Por fim a Comissão Recursal ainda descreve que o candidato se autodeclara como indígena, citando: “possuir descendência indígena”; outrossim, "Porque para nós, enquanto indígena, a nossa identidade que vem de base, que vem das comunidades, que vem dos movimentos é algo já concreto, é muito determinado de quem nós somos." Todavia essa política de reserva de vagas é específica para pessoas negras – pessoas com cor de pele preta, ou parda, sendo parda com características fenotípicas negróides.
O candidato não apresenta características fenotípicas de pessoa negra.
Vale ressaltar que existe política de reserva de vagas para Indígenas, considerando que o candidato se auto declara “descendente indígena”
(Num. 22485713 - Pág. 47).

Apesar da discordância manifestada pelo ora apelante, percebe-se que a avaliação exclusiva do fenótipo do candidato é aceita pelo Supremo Tribunal Federal como mecanismo para validação da autodeclaração. Logo, não pode ser considerada, por si só, ilegal ou abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça recentemente reconheceu a legalidade do critério de fenotipia, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) “O Edital que regula o referido concurso público prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -,
para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação, adotando, ainda, o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação. (...)
(AgInt no RMS n. 61.579/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.7.2022).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação. 2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação.
3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato
(AREsp. 1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019). 4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas (AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014). 5. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

No caso dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade por parte da comissão avaliadora, a qual adotou, como critério de aferição para confirmação do direito à concorrência em vagas reservadas, a análise fenotípica, e não meramente o genótipo ou a ancestralidade do candidato.

Nessa linha, o fato de o apelante haver apresentado a documentação e a autodeclaração como pessoa negra não o exime, por força de lei e do próprio edital, da necessária verificação pela comissão avaliadora, conforme previsto na Lei nº 12.990/2014.

Não se questiona que o direito individual à livre autoidentificação deva ser resguardado. No entanto, tal prerrogativa não pode ser utilizada como instrumento para facilitar o ingresso em concurso público de forma indevida, sob pena de se desvirtuar a finalidade da política de cotas e de se usurpar a vaga de quem, de fato, deve ser contemplado pela ação afirmativa.

Ademais, ainda que o apelante alegue haver sido aprovado como cotista em outros certames, mencionando especificamente seleções realizadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, pelo Tribunal de Justiça do Ceará e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há qualquer elemento nos autos que comprove que a autodeclaração apresentada nesses concursos possua validade para outros certames.

Aliás, no concurso para oficial de justiça avaliador federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), prestado pelo apelante, o item 7.6 do edital dispõe expressamente que a autodeclaração terá validade apenas para aquele concurso específico, não podendo ser estendida a seleções futuras.

Tal previsão está, inclusive, em consonância com o disposto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis:

Art. 5º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 1º A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida a outros certames
.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. INSCRIÇÃO PRELIMINAR. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTISTA. NÃO APROVAÇÃO. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL EM CERTAME ANTERIOR PELA MESMA ENTIDADE ORGANIZADORA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VALIDADE DA AUTODECLARAÇÃO E DA AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO APENAS PARA CERTAME ESPECÍFICO. RESOLUÇÃO 203/2015 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0856885-09.2020.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Não há, portanto, que se falar em exclusão imotivada do certame, uma vez que a banca examinadora atuou em estrita conformidade com a legalidade, especialmente no tocante à instituição de comissão destinada à verificação dos critérios subsidiários de heteroidentificação.

Ademais, não se vislumbra qualquer afronta ao princípio da presunção de veracidade da autodeclaração racial, tendo em vista que essa presunção não é absoluta, sendo legítima sua aferição por meio de mecanismos complementares. O procedimento adotado, além de resguardar a dignidade da pessoa humana, garantiu plenamente os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda que ao Poder Judiciário caiba o controle da legalidade dos atos administrativos, esse controle não pode culminar na substituição da avaliação técnica realizada pela comissão de heteroidentificação. Como bem destacado exaustivamente, o exame fenotípico constitui um procedimento especializado, conduzido por uma comissão plural e experiente.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação cível
, porém
nego provimento,
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025